Tribunal: CARF
Processo: 10950.003170/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003170/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.236 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CASTANHEIRA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
Ao direito de repetição de indébito de tributo sujeito ao lançamento por
homologação é dez anos, contados do fato, quando o pedido for efetuado antes
de 9 de junho de 2005 (Súmula CARF no 91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para (i) afastar a alegação de prescrição para repetição
do indébito tributário, nos termos da súmula CARF no 91; e, (ii) determinar o retorno à unidade
de origem para que prossiga com a análise do crédito informado no pedido de restituição, em
especial em relação aos requisitos de certeza e liquidez, iniciando-se a partir daí novo rito
procedimental nos termos do PAF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marco Rogerio Borges, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias,
Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003170/2004-01
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003170/2004-01

1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que indeferiu
pedido de restituição relativo a multas pagas sob alegação de aplicação ao caso do instituto da
denúncia espontânea.
2.

A fundamentação para o indeferimento do pedido de restituição se deu em razão
de já ter prescrito o direito à repetição, pois os pagamentos são anteriores a 05.10.1999 e o
pedido foi formalizado em 05.10.2004 (fls. 71/74), ou seja, não adentrou no mérito sobre a
ocorrência ou não da denúncia espontânea.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 78/93), o sujeito passivo pugna que o
prazo de repetição dos indébitos é de dez anos, pois se trata de tributo sujeito a lançamento por
homologação; que mesmo após a publicação da Lei Complementar no 118, de 2005, a mesma
não pode retroagir, pois o art. 3o trata de preceito modificador da sistemática anterior e o STJ
firmou entendimento de que os pagamentos anteriores a 09.06.2005 permanecem na tese dos
cinco mais cinco anos; entende, ainda, que em relação aos processos posteriores a 09.06.2005,
haveria incidência do prazo de cinco anos pela LC no 118, 2005, e mais cinco anos pelo Código
Civil, por conta do denominado período de transição.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 364/369),
lastrada no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 561.908 e no 566.621, em
que a tese dos cinco mais cinco está vinculada a impetração de ação judicial antes da vigência da
Lei Complementar no 118, de 2005, e no Parecer PGFN/CRJ no 1.528, de 2012. A referida
decisão restou materializada na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da extinção do crédito tributário pelo pagamento.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 373/382), a Recorrente repisa os argumentos da
manifestação de inconformidade, em especial, de que as multas foram pagas indevidamente em
razão da denúncia espontânea; de que o prazo para repetição dos indébitos é de cinco mais cinco
anos, a partir da interpretação sistêmica dos art.150, art. 156 e art. 168 do Código Tributário
Nacional; que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.002.932/SP, firmou o
entendimento de que o prazo é de dez anos contados do fato gerador e que o prazo de cinco anos
só passou a valer a partir de 09.06.2010; alega, por fim, que esse entendimento deve ser aplicado
por força do art. 62-A do Regimento Interno do CARF. Requer provimento do Recurso
Voluntário e o deferimento do pedido de restituição.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003170/2004-01

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 17.02.2014,
conforme Termo de Ciência Pessoal (fls. 372). Assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos
em 10.03.2014, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 373), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O litígio, em grau recursal, tem escopo bem definido: prazo de repetição de
indébito de tributos sujeitos ao autolançamento (art. 150 do CTN).
9.

Em resumo, se seria possível a restituição de pagamentos efetuados antes de
transcorrido o prazo de dez anos do pedido de restituição, efetuado em 05.10.2004.
9.1.

Aduz a Recorrente que o prazo de repetição de indébito no caso concreto tem
prazo extintivo de dez anos, a partir da interpretação sistêmica dos art. 150, §4o, 165 e 168, I, do
CTN.
9.

A decisão recorrida, em sessão de 13.11.2013, por sua vez, considerou como
termo ad quem para a repetição do indébito o prazo de cinco anos, contados de forma retroativa a
partir do pedido de restituição, por força do art. 168, I, do CTN, conforme entendimento
expresso no Parecer PGFN/CRJ no 1.528, de 2012.
10.

Feito esse delineamento, passa-se à análise sobre eventual perecimento do direito
em repetir o crédito, lastrado em base de cálculo negativa da CSLL do ano-calendário 1998.
11.

O art. 168, I, do CTN assim disciplina o prazo para repetição de indébito:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
12.

O assunto foi resolvido no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 91, em
08.06.2018, portanto após a decisão de primeira instância, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
13.

O pedido de restituição foi efetuado em 05.10.2004, isto é, em data anterior a
09.06.2005, quando entrou em vigência a Lei Complementar no 118, de 09.02.2005.
14.

Assim, superada a questão da prescrição para repetição do indébito, deve o
presente processo retornar a unidade preparadora da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
que seja analisado o mérito do pedido, isto é, se no caso concreto se materializou a denúncia
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003170/2004-01

espontânea e se as multas pagas são ou não indevidas, em especial no que concerne à liquidez e
certeza do crédito, conforme condição expressa no art. 170 do CTN.

Conclusão
15.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para afastar a alegação de prescrição para repetição do indébito tributário,
nos termos da Súmula CARF no 91, para que se prossiga com a análise do crédito informado no
pedido de restituição, em especial em relação aos requisitos de certeza e liquidez.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 388
DF CARF MF
Original